Tribunal: TJBA
Processo: 8036186-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036186-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIO CESAR TEIXEIRA LEDO E LEDO

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA, DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO

AGRAVADO: FABIO OLIVIO DE CASTRO REIS e outros

Advogado(s)
:
EUNADSON DONATO DE BARROS, ADELMO LEAL BENEVIDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA.
IMISS
ÃO DE POSSE.
PROPRIEDADE DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO. PROCESSO SENTENCIADO, SUBMETIDO A GRAU DE RECURSO.

Considerando que
o
Sr. INACIO RODRIGUES COTRIM, que vendeu o imóvel ao agravante, perdeu o seu título de proprietário
quando da prolação da sentença
da ação
em
que litigava com os réus, aqui agravados; forçoso reconhecer que até o julgamento do recurso, não se mostra razoável manter a ordem liminar de imissão de posse.

NÃO
PROVIMENTO D
O RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036186-31.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante,
LUCIO CESAR TEIXEIRA LEDO E LEDO
e, como agra
vado
s
,
FABIO OLIVIO DE CASTRO REIS

e MARIA HELENA XAVIER REIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA